Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios não comprometerá a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.